Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO ENDEREÇO DOS RÉUS. RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO.

1. Apelação versa sobre extinção de ação de cobrança com resolução do mérito e supedâneo no art. 487, I do Código de Processo Civil, tendo o juízo de origem reputado válida a citação em endereço diverso da residência dos réus (não constante do rol de resultados da pesquisa realizada no SISBAJUD).

2. O recebimento da citação postal por terceiro estranho aos autos se deu no contexto de um condomínio edilício, onde os réus demonstraram nunca ter residido.

3. Não basta a simples entrega da carta em endereço diverso da residência dos réus com recebimento por outrem para se ter como válida a citação postal, uma vez que a lei não se contenta com simples presunção de sua ciência acerca da demanda contra eles promovida.

4. Os Réus tiveram prejuízo, pois não puderam exercer oportunamente o contraditório e a ampla defesa nos autos originários, tramitando o processo à sua revelia e advindo condenação em seu desfavor, inclusive ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, impõe-se a declaração de nulidade do ato citatório e da sentença, com o retorno dos autos à instância originária para que seja reaberto o prazo para o oferecimento de contestação.

5. Apelação conhecida e provida.